Tribunal: TJES
Processo: 5013809-70.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Liminar; Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013809-70.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: GABRIELLY LOPES TAVARES e outros

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NÃO CONHECEU DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA VÍTIMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA NO STJ. TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AÇÃO PENAL PERTENCENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I, DA CF, E REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 28, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE, A JUSTIFICAR O MANEJO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão impugnada está alinhada ao entendimento jurisprudencial, sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não há direito líquido e certo, da suposta vítima de crime de ação penal pública, de impedir o arquivamento do inquérito policial, ou requerer a submissão da decisão à revisão da instância superior do Ministério Público. Precedentes do STJ.

2.
Permitir reexame judicial, quanto ao mérito do pleito de arquivamento de inquérito, por via recursal, ou autônoma, importaria em violação de prerrogativa do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe se manifestar acerca da existência de elementos capazes de subsidiar a persecução penal, nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, e redação original do art. 28 do Código de Processo Penal.

3.
Ausente qualquer fundamento teratológico, ilegal ou abusivo, a subsidiar o arquivamento do inquérito policial, não se admite o manejo de mandado de segurança.

4.
Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013809-70.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: GABRIELLY LOPES TAVARES, GIZELLE LOPES TAVARES

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, GIANNA BASTOS SAADE, CLEBER AFONSO BARROS DA SILVEIRA FILHO, JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDER FREITAS DA VITORIA - ES36302
Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDER FREITAS DA VITORIA - ES36302

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
,
interposto contra
a
decisão monocrática, que não conheceu m
andado de segurança

(
I
d
.
6675868
),
i
mpetrado por
GABRIELLY LOPES TAVARES
e

GIZELLY LOPES TAVARES.

As impetrantes se insurgem contra
a decisão, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
homolo
gou
o

pedido
de
arquivamento de inquérito policial,
formulado pelo Ministério Público Estadual.

A
duz
em
, em síntese, haver indícios que autorizam a deflagração da ação penal,
e que, por terem figurado como vítimas no inquérito policial, possuem legitimidade e interesse processual,
a teor da previsão do § 1º, do art. 28, do Código de Processo
Penal
1
.

No
bojo da
d
ecisão
m
onocrática, objeto do presente
a
gravo
i
nterno,
não conheci d
o pedido
,
por entender
que
o mandado de segurança não é a via adequada, para impugnar decisão judicial, que acolhe pedido de arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos probatórios mínimos para instauração da ação penal (Id. 6675868).

Nas razões do agravo interno,
a defesa reitera as teses iniciais do mandado de segurança,
assever
ando

que a decisão, que promoveu
o
arquivamento
do

inquérito policial nº 0005682-26.2023.8.08.0035,
está eivada de teratologia, ilegalidade e abuso de poder,
postula
ndo
que a matéria
seja
submetid
a
à revisão da
Procurador
ia
-
Geral do Ministério Público

(Id. 6740465).

A
irresignação não merece prosperar.

C
omo cediço, o mandado de segurança demanda
prova de direito líquido e certo, contra ato ilegal ou abusivo, emanado por autoridade pública.

Contudo,
no presente caso,
o arquivamento d
o
inquérito policial se
pautou
em reiteradas manifestações
do Órgão Ministerial,
titular
exclusivo
da ação penal pública,
e destinatário do inquérito policial, consoante expressamente assegurado
pelo
art. 129, inc. I, da C
onstituição Federal
2
,
que não identificou elementos aptos à
propositura d
e
denúncia.

Já a
decisão
impugnada,
não pode ser entendida como teratológica,
pois
apenas referendou os termos do pedido do Ministério Público
, no sentido de que,
não há elementos seguros,
indicando que, a pessoa
investigad
a,
praticou os crimes de apropriação indébita
(art. 168 do CP), estelionato (art. 171 do CP), tergiversação (art. 355 do CP),
ou
violência psicológica contra a mulher (Lei
nº
11.340/03).

D
escabe falar,
ademais,
de

flagrante ilegalidade, ou abuso de poder,
já que, a d
ecisão
impugnada, está
alinhada ao entendimento
jurisprudencial sedimentado no
âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
não há direito líquido e certo, da suposta vítima de crime de ação penal pública, de impedir o arquivamento do inquérito policial, ou requer
er
a submissão da decisão à revisão da instância superior do Ministério Público.

Destaco,
no ponto,
que a n
ova redação do

caput
do
art. 28 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019
Pacote Anticrime)
,
está
suspensa, em razão da decisão proferida
no STF, em
22/01/2020,

pelo
Ministro Luiz Fux
, no âmbito da A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade nº
6.305/
DF
3
,
cujo julgamento, ainda não foi concluído,
ao contrário do que afirma a defesa
4
.

P
or conseguinte,
estando
em vigor a redação antiga, do
caput
do
art. 28 do Código de Processo Penal, não
se a
dmite a interposição de eventual recurso, em face da decisão que,
acolhendo as razões ministeriais,
homologa o arquivamento do inquérito policial.

Com efeito, p
ermitir reexame judicial, quanto ao mérito do pleito de arquivamento, por via recursal, ou autônoma, importaria em
violação de prerrogativa do Ministério Público,

titular da ação penal,
a quem cabe se manifestar acerca da existência de elementos capazes de subsidiar a persecução penal.

N
esse sentido, cito precedente
s
do
STJ
:
(1.)
AgRg no RMS 69770/DF, RELATOR
Ministro JESUÍNO RISSATO
(De
s. convocado do
TJDFT),
6T,
J
ulgado em 2
3/10/2023,
DJe 26/10/2023,
(2.)
RMS 73091/SP,
Relatora:
Ministra
DANIELA TEIXEIRA,

5T,
Julgado em 12/03/2024,
DJe: 14/03/2024.

Ademais,
não houve
demonstra
ção de
atuação desidiosa da Promotoria de Justiça,
tampouco a Magistrad
a,
discordou d
a conclusão do
Parquet
,
razão pela qual,
não há como reconhecer legitimidade das vítimas,
ora impetrantes,
para impulsionarem a investigação,
requererem a revisão das provas,
tampouco, para promoverem queixa subsidiária.

Assim, como bem pontuado pelo Ministério Público, e pela Procuradoria de Justiça,
em seu parecer,
que
ora
incorporo ao meu voto,
o mandado de segurança não comporta conhecimento, seja pela ausência de cabimento (irrecorribilidade da decisão que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial), seja pela ilegitimidade d
as impetrante
s.

Po
r f
im, r
e
memoro que, o arquivamento de inquérito, não cria preclusão, e nada impede que, novas provas, modifiquem a matéria, dando ensejo ao procedimento penal, a teor do que prevê o art. 18 do Código de Processo Penal
5
,
e Súmula 524 do STF
6
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça
(Id.
6985162
),

CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

2
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

3
STF. MC ADI: 6305 DF - DISTRITO FEDERAL 0085360-13.2020.1.00.0000,
Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/01/2020,
Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020.

4

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5844852

5

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

6

Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.